Tribunal: TJES
Processo: 5005150-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005150-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA e outros
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 27/07/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5005150-09.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO

SUED

JORDAN

GOMES DE

SANTA

RITA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas na pessoa do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Excelências, parabenizar o Desembargador Willian Silva pelo seu aniversário no dia 4 de julho, meus parabéns a V. Ex.ª; cumprimento ao douto Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza; serventuários; meus colegas advogados, Professor David e Professor Leonardo.

A tese principal da Defesa trata-se de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da manutenção do Decreto prisional.

Trata-se aqui de habeas corpus que tem como paciente Leonardo Barros Vargas e aponto como autoridade coatora o juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari pelo simples fato, farei a leitura de três linhas apenas do item 9 da decisão de recebimento da denúncia que diz:
por ora, entendo por bem indeferir o pedido de liberdade formulada em favor do acusado, tendo em vista a grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, quais sejam.
E aí cita o auto de prisão, o auto do entorpecente apreendido e continua:
o que me leva a crer que o acusado uma vez solto, poderá fomentar o tráfico de drogas neste município e evidencia, a priori, que o mesmo, apesar de primário, não estava por iniciar na prática do referido delito
.

Com a
maxima
vênia que faço essa citação para até entender a dificuldade de fundamentar, tendo em vista que o paciente tem trinta e seis anos de idade, não tem nenhum histórico criminal, antecedentes ou algo do tipo e aqui não cito uma primariedade técnica, mas, sim, real que não é motivo de aplausos. O cidadão tem que ter sua vida correta, contudo não seria possível trazer ao conhecimento de vossas excelências se não fosse uma realidade.

A investigação se deu pelo serviço reservado da Polícia Militar de Guarapari, através de denúncias recebidas em março de 2021. Somente em abril de 2022 é que foi requerida a primeira diligência. E nesta diligência requerida ao Promotor de Justiça local, fora deferido o mandado de busca. E no dia primeiro de abril de 2022 foram encontrados entorpecentes citado em duas malas de viagem dentro do apartamento do paciente.

O paciente não foi algemado, forneceu a senha dos celulares, em nenhum momento resistiu a prisão, inclusive, ficou surpreso com a certeza dos policiais de encontrar o entorpecente.

Jamais tenho a intenção de trazer qualquer conhecimento, haja vista a competência de vossas excelências, mas não posso deixar de citar o artigo 93 da Constituição, IX, artigo 282, § 6º que diz que todas as decisões precisam ser fundamentadas.

E a defesa, com máximo respeito ao juízo de Guarapari, entende que essa medida extrema não está fundamentada e usa desse remédio constitucional para aclamar a vossas excelências a concessão da ordem, para que substitua não por uma, mas por todas as medidas cautelares, tendo em vista as circunstâncias da prisão.

E o que é mais grave, a denúncia não cita em nenhum momento esses doze meses de investigação, uma vez que não há nenhum trabalho de campo, nenhuma foto, nenhuma interceptação telefônica, não existiu nada nesse período. Completamente infrutífera.

Nesse sentido que a Defesa se manifesta e por fim, caminhando para o final, o douto Procurador de Justiça em seu parecer, e aqui também peço
venia
total. Foram colacionados julgados em que cita: roubo duplamente majorado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo, roubo duplamente majorado, prova pré-constituída, confiança no juízo, homicídio.

Excelências, trata-se aqui de tráfico de drogas e não há nenhuma gravidade relacionada ao paciente. Não tem associação para o tráfico, organização criminosa, arma de fogo, munições apreendidas, muito pelo contrário.

Nesse sentido excelências, agradeço e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO: 03/08/2022

“SEM NOTAS ORAIS”.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos pontos ali ressaltados, sinto-me apto o proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO BARROS VARGAS

em face de suposto ator coator do Juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 1º de Abril de 2022, no Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinada a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autor que em data e horário supramencionado, policiais militares em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos nº 0000989-75.2022.8.08.0021, se dirigiram à residência do denunciado.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizarem buscas no quarto de denunciado, foram localizados dois tabletes pequenos de maconha, cinco tabletes médios de maconha, seis tabletes grandes de maconha, quatrocentos e treze comprimidos de ecstasy, três invólucros de cocaína, material para embalo de entorpecentes, três balanças digitais, três aparelhos de telefone celular, cinco frascos de anabolizante, três ampolas de anabolizantes, um caderno de anotações do tráfico e a quantia de R$450,00 em espécie.

Após a apreensão o denunciado foi encaminhado ao DPJ local.

[...]

Em abordagem inicial, a douta defesa aduz que restam esgotados os requisitos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente, principalmente considerando que este sempre contribuiu com as investigações.

Entretanto, com a devida vênia aos supracitados argumentos, não devem prosperar.

Consta no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas que foram encontrados 413 (quatrocentos e treze) comprimidos de ecstasy, 13 (treze) tabletes de maconha de tamanhos variados, 03 (três) pinos de cocaína.

Cumpre registrar, ademais, a apreensão de 03 (três) balanças de precisão e 01 (um) caderno com anotações do tráfico.

Assim, entendo que demonstrados os indícios de autoria, bem como prova da materialidade delitiva.

Quanto à necessidade da prisão preventiva, tenho que a quantidade e, em especial, a natureza deletéria da substância entorpecente apreendida mostram-se como fundamentos idôneos para demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública (HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020).

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA
1. A quantidade expressiva de material ilícito, bem como de objetos utilizados na traficância demonstram indícios necessários para a manutenção da prisão preventiva, apesar de supostas condições pessoais favoráveis. 2. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.